Tribunal: TJDFT
Processo: 0703635-42.2025.8.07.0020
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-27
Data de publicação: 2025-09-11

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS. PROPRIEDADE DE VEÍCULO. SOBREPARTILHA. COMPETÊNCIA. DECLINAÇÃO. SENTENÇA CASSADA. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença que indeferiu a petição inicial e extinguiu, sem resolução de mérito, a ação de produção antecipada de provas, sob o fundamento de incompetência do Juízo cível e impossibilidade de revisão de decisão proferida em Juízo de família.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a ação de produção antecipada de provas pode tramitar no Juízo cível, mesmo quando relacionada à futura ação de sobrepartilha; e (ii) estabelecer se, reconhecida a incompetência, o Juízo deve extinguir o processo ou apenas declinar da competência.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A produção antecipada de provas, embora autônoma, pode ser considerada acessória quando destinada a instruir ação de sobrepartilha, devendo tramitar no Juízo competente para a ação principal, conforme o art. 61 do CPC.
4. A extinção do processo, em vez da declinação de competência, pode prejudicar o direito da parte, contrariando os princípios da economia processual e da instrumentalidade das formas.
5. A jurisprudência do TJDFT orienta que, reconhecida a incompetência, deve-se remeter os autos ao Juízo competente e não extinguir o feito.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso provido. Sentença cassada.
Tese de julgamento: “1. A produção antecipada de provas com finalidade de instruir ação de sobrepartilha possui natureza acessória e deve tramitar no Juízo competente para a partilha. 2. Reconhecida a incompetência, o Juízo deve declinar da competência, e não extinguir o processo”.
__________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 61 e 381, § 3o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1883917, 0718626-22.2021.8.07.0001, Rel. Getúlio de Moraes Oliveira, 7a Turma Cível, j. 26/06/2024, p. 10/07/2024.